Tribunal: TJDFT
Processo: 0733436-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO SUSCITANTE. SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO. SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ENTREGA DE BEM IMÓVEL DO DF PELA CODHAB (EMPRESA PÚBLICA). PROGRAMA MORAR BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública em face da Segunda Vara da Fazenda Pública, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada em desfavor do Distrito Federal. 2. Nos termos do artigo 2o, § 1o, II, da Lei no 12.153/09, os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para processar e julgar as causas que versem sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas.
3. Forçoso concluir que há a incidência do art. 2o, §1o, II, da Lei n. 12.153/2009 em ação em que o autor pretende a habilitação no Programa Habitacional Morar Bem como vulnerável, sua devida reclassificação e convocação para o recebimento de imóvel pertencente ao Distrito Federal juntamente com os demais habilitados com a mesma pontuação.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.